Tribunal: TJSP
Processo: 1501061-52.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06).

Recurso ministerial visando (i) a condenação dos acusados também pelo delito previsto no art. 35 da referida lei especial; (ii) o afastamento, no tocante a ambos os réus, do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da mesma lei; (iii) a fixação do regime fechado para o início do cumprimento das penas

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06).

Recurso ministerial visando (i) a condenação dos acusados também pelo delito previsto no art. 35 da referida lei especial; (ii) o afastamento, no tocante a ambos os réus, do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da mesma lei; (iii) a fixação do regime fechado para o início do cumprimento das penas corporais – Vínculo associativo relativo ao tráfico que restou suficientemente provado pela prova coligida – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a não dedicação dos agentes a atividades criminosas – Sentenciados que traziam consigo 6 porções de "crack" com peso líquido total de 48,58g – Gravidade concreta da conduta que impõe a fixação do regime fechado no tocante a ambos os réus – Recurso provido, com reflexo nas reprimendas.

Recurso do réu DIEGO – Pedidos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de (i) redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) aplicação da máxima redução de penas prevista no § 4° do artigo 33 da Lei Antidrogas; (iii) fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e de (iv) substituição desta reprimenda corporal por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Penas fixadas, na base, nos mínimos montantes legais – Demais pleitos defensivos que ficam afastados como decorrência lógica do provimento do recurso ministerial, nos termos "supra" – Recurso desprovido.

Recurso do réu MARCOS – Pedidos de aplicação da máxima redução de penas prevista no § 4° do artigo 33 da Lei Antidrogas e de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal – Pedidos afastados, nos termos mencionados acima – Prisão cautelar dos réus que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.